Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-15.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e desacato.
2. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da culpabilidade. Precedentes jurisprudenciais.
3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. Pena redimensionada.
4. Compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante o Enunciado da Súmula 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.